Tribunal: TJDFT
Processo: 0707448-97.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. INCAPACIDADE CIVIL. CELEBRAÇÃO ANTERIOR À SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O julgamento antecipado do mérito com o indeferimento da prova pericial não acarretou prejuízo ao Apelante, uma vez que o Julgador sentenciante agiu em conformidade com a disciplina contida nos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil, pois dispensável a prova postulada.
2 – A sentença em que se decreta a interdição, a despeito de reconhecer uma situação de fato preexistente, começa a produzir efeitos erga omnes somente após a sua publicação, tornando pública a incapacidade do interditado, consoante a inteligência do art. 1.012, § 1o, VI, do CPC.
3 – Enquanto não houver pronunciamento judicial declaratório da incapacidade civil do agente, a regra geral é que a capacidade das pessoas maiores se presume (art. 5o do Código Civil), não sendo juridicamente determinante o momento em que o Autor tornou-se incapaz, mas a prolação da sentença de interdição e sua devida publicação e averbação do ato judicial no Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais.
4 – Ainda que se admita a demonstração da incapacidade por outro meio, a invalidação do ato praticado pelo incapaz não interditado exige também a prova do prejuízo e a verificação da má-fé da outra parte, consistente na ciência inequívoca da incapacidade do agente, requisitos não demonstrados nos autos.
5 – Ante a ausência de demonstração de falha na prestação dos serviços ou de ato ilícito praticado pela instituição financeira, não há de se cogitar indenização por danos morais.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.